Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0701806-64.2017.8.07.0001 Apelante: LOJAS AMERICANAS S.A. Apelado: KHLYVERSON LUCAS OLIVEIRA DE ASSIS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Trata-se de apelações objetivando a reforma da sentença que, na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Khlyverson Lucas Oliveira de Assis em desfavor Jackson Fernando dos Santos Leão, Lojas Americanas S/A e Condomínio do Pátio Brasil Shopping, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os dois primeiros os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor do autor, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (03/03/2017). Contrarrazões a ambos os recursos devidamente ofertadas pelo autor (Id 8344128 e 8344130), nas quais pugna pela manutenção da r. sentença. Preparo da ré Lojas Americanas S/A regular (Id 8344123). Após o julgamento ao recurso, o qual foi dado parcial provimento ao recurso das rés à unanimidade, conforme certidão (ID 10295895 p.1), a apelante interpôs embargos de declaração (ID 10484256 p.1-10), sob o argumento de que o v. acórdão estaria eivado de contradição. Todavia, as partes noticiam que formularam acordo – ID 14201178 P.1-2, e requereram a homologação de seus termos, bem assim, a renúncia ao prazo recursal. Assim sendo, verificando-se que a mencionada transação foi assinada pelos respectivos patronos, com poderes para transigir, conforme se observa pelas procurações juntadas nos ID’s ( 8343924 e 8343999 p.1-2) bem assim, que houve renúncia do prazo recursal, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID 14201178 p.1-2) celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora